Tribunal: TJDFT
Processo: 0720607-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720607-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE PAULA, MARIA ALICE NOGUEIRA DE PAULA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Antônio José de Paula e Maria Alice Nogueira de Paula contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID de origem 157074853) que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva ajuizada contra o Banco do Brasil S. A., indeferiu o pedido de exibição de documentos realizado pelos autores e determinou às partes a demonstração do interesse processual no prazo de 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais (ID 47164816), os agravantes argumentam terem requerido a exibição dos documentos originais referentes à cédula de crédito firmada entre as partes litigantes, a fim de demonstrar a existência de crédito em seu favor decorrente da incidência de correção monetária reputada ilegal nos autos da ACP que tramitou sob o no. 008465.28.1994.4.01.3400 na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Aduzem que os documentos apresentados pelo requerido em sua contestação não constituiriam comprovantes fidedignos da operação contratada, além de terem sido elaborados unilateralmente e especificamente para apresentação em Juízo. Apontam divergência entre as moedas e valores utilizados nas operações à época como indício de fragilidade das informações prestadas. Destacam que “a Resolução do BACEN n. 913, em seus art. 1o e 4o, §1o estipula de maneira clara a obrigatoriedade de microfilmar os extratos das operações financeiras antes de eliminar os documentos propriamente ditos”. Entendem inexistir justificativa para a não apresentação dos documentos originais, conforme requerido, o que possibilitaria a análise, de maneira objetiva, acerca do quantum debeatur. Discorrem sobre a obrigatoriedade de a agravada apresentar os documentos requeridos à luz do que dispõem os arts. 509, II, 524, § 3o e 373, § 1o, todos do Código de Processo Civil. Acostam precedentes jurisprudenciais que entendem amparar sua tese. Apontam a reunião dos requisitos legais autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ao recurso, diante da possibilidade de realização de perícia contábil sobre documento não fidedigno. Requerem, portanto, o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pleiteiam o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, determinando ao banco a exibição dos documentos originais requisitados. Sem preparo, por serem as partes beneficiárias da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, não estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registre-se, de início, o teor do decisum impugnado, in verbis: Não emerge dos autos elemento de convicção, ainda que indiciário, hábil a infirmar o demonstrativo de conta vinculada apresentado pelo requerido conforme id. 139729655 que, ademais, indica a data de emissão da cédula rural de n.o 87/00731-2, seu número, o capital utilizado, os valores mensais advindos de correção monetária e juros, as amortizações realizadas e a data de liquidação do saldo devedor, qual seja, 29/06/1989. Assim, INDEFIRO o pedido de exibição de documento deduzido na petição de id. 142397293. Concedo à parte requerente prazo de 15 dias para que demonstre seu interesse processual, uma vez que teria quitado o saldo devedor da cédula rural em questão, frise-se, antes de abril de 1990, quando houve a incidência do índice afastado nos termos da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número. Como destinatário da prova, pode o juiz indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a teor do que dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Na hipótese, a despeito da argumentação deduzida pelos recorrentes, não se vislumbra a demonstração efetivada da inidoneidade dos documentos acostados pelo banco que apontam os dados cadastrais da operação de crédito contratada, com as datas da contratação e disponibilização dos valores para os clientes coincidentes com a cópia da cédula de crédito rural apresentada pelos próprios exequentes. A mera alegação de diversidade de valores constantes dos extratos da conta vinculada em razão da modificação da moeda não conduz ao entendimento de que tenha havido adulteração das informações constantes dos documentos. Sobre o aspecto, note-se haver expressa declaração, pela instituição bancária, de que “Até 16/01/1989 os valores estão MURCHADOS e não convertidos. Deverão ser multiplicados por mil.” (IDs 34422369 e 34422370). Ademais, a produção de documento contemporâneo para exibição ao Juízo não enseja presunção de não veracidade das informações nele contidas e tal descontentamento constitui impugnação genérica. Nessa análise inicial, observa-se que os recorrentes não lograram impugnar a prova documental, apontando e comprovando inconsistências que vulnerem o elemento de prova, de modo a convencer sobre a necessidade de dilação probatória complementar para a elucidação do caso. Nesse sentido, colha-se precedente desse e. Turma, in verbis: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA APURADA EM ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXTRATOS FINANCEIROS (SLIP XER/712). INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE VALORES A RECEBER. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, julgou improcedente a pretensão autoral, concernente ao recebimento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), acrescidos de juros e correção monetária. 2. As contrarrazões têm como finalidade a impugnação ao recurso da parte adversa, bem como discutir questões não recorríveis por agravo de instrumento. Fora de tais balizas, não há como conhecer dos pedidos deduzidos na contraminuta. 3. É direito de ambas as partes a impugnação dos documentos carreados aos autos. Mas, para confrontar os elementos de prova colacionados pela parte adversa, deve o impugnante apresentar elementos capazes de atacar a existência, a validade ou o conteúdo daquilo que pretende ver afastado. 3.1. Não há como acolher a tese defendida pelo autor, acerca da inidoneidade documental, sem que tenha havido a impugnação de qualquer das operações informadas pelo banco réu. 3.2. O fato de o documento apresentado registrar data de emissão contemporânea não representa, por si só, indício de manipulação. 4. Não comprovado o efetivo pagamento de correção monetária indevida, resta esvaziado o propósito da presente execução. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1399075, 07189224420218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos nesse momento inicial, não se vislumbra a demonstração da probabilidade de provimento do recurso quanto à necessidade de impor ao executado a exibição de documentos originais. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo igualmente não foi demonstrado. Isso porque, embora os agravantes tenham feito alusão à possibilidade de ser realizada perícia sobre documento não fidedigno, não se verifica a determinação de produção dessa espécie de prova no processo de origem. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO PREVISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) . (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora